Tribunal: STF
Processo: ARE 1417272
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DOBRA PREVIDENCIÁRIA RECONHECIDA AOS SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. REVOGAÇÃO PELA EC 103/2019. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    1. Trata-se de recurso apelação interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - SINTUFF, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Niterói, que, em mandado de segurança impetrado com o objetivo de ser reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário resultante da revogação do art. 40 § 21 da Constituição Federal, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, bem como a devolução de eventuais parcelas descontadas em desrespeito ao prazo assegurado constitucionalmente, denegou a segurança. 



    2. Nos termos da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a Autarquia detém legitimidade passiva para a ação que busca impedir a realização de descontos em folha de pagamentos, tendo em vista que, em função de sua autonomia jurídica, é à Entidade Autárquica que cabe administrar os descontos feitos na remuneração de seus servidores. Por outro lado, é parte ilegítima quanto ao pedido de repetição de indébito, pois, nesta hipótese, o sujeito ativo da relação tributária é a UNIÃO FEDERAL, a quem pertence a contribuição previdenciária ora impugnada. A Autarquia, neste caso, atua apenas como substituta tributária, responsável pela retenção dos valores na folha e seu repasse à UNIÃO FEDERAL. Precedentes. 



    3. Antes das alterações promovidas pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, conhecida como Reforma da Previdência, o § 21 do art. 40 da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005, previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. Contudo, tal dispositivo foi revogado por expressa determinação do art. 35, I, "a", da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    4. A norma que revogou o § 21, do art. 40 da Constituição Federal, consoante previsão do III do art. 36 da EC 103/2019, entrou em vigor na data da publicação da própria Emenda Constitucional, ou seja, em 13/11/2019. 



    5. A controvérsia suscitada pelo Impetrante neste writ consiste em verificar se a vigência imediata do art. 35, I, "a", da EC nº 103/2019 ofendeu o princípio da anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6º, da Constituição, em razão da cobrança imediata do crédito tributário decorrente da revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal. 



    6. O princípio da anterioridade nonagesimal, insculpido no §6º do art. 195 da Constituição da República, determina que a contribuição poderá ser cobrada apenas noventa dias após a publicação da lei que a tenha instituído ou majorado, independente do ano civil, referente à anterioridade anual ou de exercício, aplicável aos tributos em geral.



    7. Observa-se que a jurisprudência do E. STF tem evoluído e caminhado na direção de que o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, deve ser respeitado quando há aumento indireto de tributo decorrente da redução ou extinção de benefícios tributários. 



    8. É inegável que a diferença paga pelo servidor após a revogação do benefício, que em uma rápida conta chega-se ao valor de R$ 613,56 (seiscentos e treze reais e cinquenta e seis centavos), resultante da diferença da cobrança de janeiro 2020 em relação a dezembro de 2019, conduz à conclusão de que houve significativo aumento da base de cálculo da contribuição previdenciária, de modo que, nestas circunstâncias, por ser indiscutivelmente mais gravosa a norma veiculada no art. 35, I, "a", da EC nº 103/2019, há o dever de ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal (alínea "c", do inciso III, do artigo 150 e do artigo 195, §6º da CF). 



    9. Não é demais lembrar que o poder constituinte derivado não é ilimitado, posto que se submete ao processo constante no art. 60, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, bem assim aos limites materiais, circunstanciais e temporais consignados nos §§1º, 4º e 5º do mencionado artigo. Nesse contexto é que se inclui o princípio da anterioridade nonagesimal, insculpido no citado art. 195, §6º da Constituição Federal, que constitui verdadeira garantia individual e, como tal, cláusula pétrea, não está sujeito à supressão por força de emenda constitucional. Logo, se a hipótese de supressão de benefício acarreta na majoração indireta de tributos, deve haver rigorosamente a observância do princípio em tela, ainda que inexistente qualquer referência expressa na norma constitucional reformadora. 



    10. Na esteira da posição contemporânea do egrégio Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais, o que, como visto, é exatamente o caso destes autos, tenho que a melhor solução reside na possibilidade de que os descontos referentes à contribuição previdenciária dos substituídos processuais do Apelante (trabalhadores técnico administrativos em educação da Universidade Federal Fluminense, ativos, aposentados e pensionistas), sejam processados com obediência à regra do art. 40, §21, da CF, até o transcurso da noventena estabelecida pelo art. 195, §6º da CF/1988. 



    11. Fica prejudicado o pedido de “devolução de eventuais parcelas descontadas em desrespeito ao prazo assegurado constitucionalmente”, uma vez que a Universidade age apenas como responsável tributária (artigo 128 do CTN), sendo a UNIÃO FEDERAL a destinatária das contribuições, de modo que, para análise deste pedido, o ente federativo deveria figurar no polo passivo da presente demanda em litisconsórcio necessário, na forma do art. 118 do CPC/15. A restituição dos recolhimentos a maior deverá ser pleiteada em ação própria, pelo procedimento comum, instruída com o título judicial advindo do presente mandado de segurança, que, como se sabe, não constitui ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito à sua impetração (Súmulas 269 e 271 do STF).



    12. Apelação do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – SINTUFF parcialmente provida para reformar a sentença, a fim de determinar que os descontos referentes à contribuição previdenciária dos substituídos processuais do Apelante (trabalhadores técnico-administrativos em educação da Universidade Federal Fluminense, ativos, aposentados e pensionistas), sejam processados com obediência à regra do art. 40, §21, da CF, até o transcurso da noventena estabelecida pelo art. 195, §6º da CF/1988”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 11, caput, §1º; 35, I, a; 36, I e III, todos da Emenda Constitucional 103/2019; e 150, III, e 196, §6º, ambos da Constituição Federal. Sustenta, em essência, que a revogação do § 21 do art. 40 da CF não deve observância à anterioridade.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Ora, é inegável que a diferença paga pelo servidor após a revogação do benefício, que em uma rápida conta chega-se ao valor de R$ 613,56 (seiscentos e treze reais e cinquenta e seis centavos), resultante da diferença da cobrança de janeiro 2020 em relação a dezembro de 2019, conduz à conclusão de que houve significativo aumento da base de cálculo da contribuição previdenciária, de modo que, nestas circunstâncias, por ser indiscutivelmente mais gravosa a norma veiculada no art. 35, I, "a", da EC nº 103/2019, há o dever de ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal (alínea "c", do inciso III, do artigo 150 e do artigo 195, §6º da CF)”.



    5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que o aumento indireto de tributos deve observância à anterioridade. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1.402.188AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 



    1. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão que, monocraticamente, conheceu do recurso e deu-lhe provimento. O acórdão do TJSP, reformado pelo relator, havia determinado que decreto estadual que revoga benefício fiscal de ICMS produza efeitos apenas a partir do ano seguinte a sua edição, respeitando a anterioridade anual e a noventena, por configurar aumento de carga tributária, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    2. O ato normativo questionado pelo contribuinte extinguiu benefício fiscal que possibilitava a geração de créditos de ICMS ainda que a circulação de mercadorias fosse isenta. No entanto, seus efeitos começaram a ser produzidos quando da publicação. A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal, conforme já reconhecido por esta Corte. 



    3. Desse modo, divirjo do relator e dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso do Estado de São Paulo, a fim de manter o acórdão recorrido” (ARE 1.322.395-AgR, em que fiquei relator para acórdão, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022).



    6. Não diverge desta compreensão a seguinte decisão monocrática transitada em julgado proferida em caso análogo ao presente: RE 1.336.864/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



          Publique-se.



          Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator